Tribunal: TJSP
Processo: 1002670-67.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões relevantes para o julgamento devidamente apreciadas. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões relevantes para o julgamento devidamente apreciadas. Nítido caráter infringente do recurso que desborda de sua função integrativa. Prequestionamento. Desnecessária referência expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal, que admitem o prequestionamento implícito.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
1002670-67.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é embargado JÚLIO CÉSAR MACHADO MAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO, FRANCISCO BIANCO E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1002670-67.2019.8.26.0506/50000 - Voto n. 12.177
2
Voto n. 12.177
Embargos de Declaração n. 1002670-67.2019.8.26.0506/50000
Embargante: Transerp - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões
relevantes para o julgamento devidamente apreciadas. Nítido
caráter infringente do recurso que desborda de sua função
integrativa.
Prequestionamento.
Desnecessária
referência
expressa a artigos de lei, bastando que a matéria debatida
tenha sido examinada, conforme jurisprudência consolidada do
C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal
Federal, que admitem o prequestionamento implícito.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Transerp
- Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A em face
do acórdão a fls. 218/231, que, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso de apelação por ela interposto, mantendo a r. sentença que julgou
procedente a demanda, para declarar a nulidade dos autos de infração nos.
I26001604 (fls. 90), H26001752 (fls. 93), G26012761 (fls. 96), cancelando
todas as penalidades deles advenientes, inclusive as multas respectivas e as
referidas pontuações do prontuário da parte autora, extinguindo-se, por
consequência, o processo administrativo no 69/2016, caso referidas infrações
sejam essenciais para seu prosseguimento, bem como, para condenar a
Transerp à restituição dos valores das multas efetivamente pagas.
Em suas razões recursais, a embargante aponta que o
acórdão foi omisso, vez que não apreciou as seguintes teses: (i) é entidade
executiva e gestora do trânsito e transporte urbano no âmbito municipal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1002670-67.2019.8.26.0506/50000 - Voto n. 12.177
3
instituída pela Lei Complementar Municipal n. 998/00; (ii) presta relevantes
serviços públicos evidenciados por documentos, e não explora atividade
econômica; (iii) não há comprovação de que distribui dividendos e persegue
lucro; (iv) os recentes entendimentos deste E. Tribunal e do E. Supremo
Tribunal Federal são favoráveis à sua tese. Prequestiona, por fim, os arts. 139,
I, 373, I e II, 369, 370, caput, 385, caput, 442, caput, e 464, caput, do Código
de Processo Civil; os arts. 1o, 5o, 7o, III, 8o, 13, § 1o, 16, 24, 61, VI, VII e XI,
73, 74, § 2o, 75, § 1o, 77-A, 79, 84, 280, §§ 2o, 3o e 4o, e 320, parágrafo único,
do Código de Trânsito Brasileiro; e os arts. 5o, XXXV e LV, 30, I, 37, XIX,
173, § 1o, e 175, da Constituição Federal.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os embargos não comportam acolhimento, na medida em
que não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Trata-se de recurso resultante de inconformismo com
decisão contrária a sua pretensão, não valendo os embargos como recurso
cabível a tal objetivo. A tentativa de reapreciação de matéria já julgada deve
ser buscada na via própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e
com fundamentos concretos.
Com efeito, o caráter infringente do recurso é cabível
somente em situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que
resulta, inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1002670-67.2019.8.26.0506/50000 - Voto n. 12.177
4
contradição da decisão embargado1 2. Fora dessas excepcionais hipóteses, os
embargos comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de
ocasião para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer
sua alteração. Por outras palavras, não compete ao recurso de embargos de
declaração intentar a correção do suposto erro de tese jurídica ou apreciação
de prova no acórdão embargado. Do contrário, os declaratórios seriam
vertidos em verdadeiro pedido de reconsideração, de modo a desnaturar as
finalidades restritas para a qual foram criados.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA.
INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada
não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos
referidos vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão
da matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 41.099/RN,
Relator Eminente Ministro Felix Fischer, Corte Especial, j.
29/08/2012)
1 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil Comentado. 12a
ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1.079): a infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da decisão embargada. A infringência poderá
ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos.
2 STF-Emb.Decl. no Ag.Reg. no AI n. 495.880/SP, Relator Eminente Ministro Cezar Peluso, Primeira
Turma, j. 28/03/2006; STJ-EDcl no REsp n. 476.665/SP, Relatora Eminente Ministra Laurita Vaz, Corte
Especial, j. 16/05/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1002670-67.2019.8.26.0506/50000 - Voto n. 12.177
5
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório. (in DJU de 04/02/94, p. 916, Relator Eminente Ministro
Celso de Mello)3
A eficácia modificativa que ora se pretende imprimir aos
embargos de declaração resulta, pura e simplesmente, da busca pela
reapreciação de questão decidida no acórdão - em verdade, da perseguição de
um pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se ajustou aos
interesses que a embargante quer ver satisfeitos.
Especificamente no que toca ao prequestionamento,
convém anotar que é desnecessário que o acórdão faça expressa menção a
cada um dos dispositivos enunciados pelas partes, pois o C. Superior Tribunal
de Justiça bem como o E. Supremo Tribunal Federal, admite de modo
consolidado o prequestionamento implícito, reputando suficiente que a
matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados, o que se
mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso cumpra seu objetivo.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO
DA
MATÉRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
ABONO
SALARIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE DA
SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. SISTEMÁTICA DO ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A jurisprudência desta
Corte firmou a orientação de que se considera implicitamente
3 Ver também: STF-Emb.Decl. no RE n. 98.551-4, Relator Eminente Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985;
RT 599/262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1002670-67.2019.8.26.0506/50000 - Voto n. 12.177
6
prequestionada a matéria objeto de discussão no aresto
combatido. 2. A divergência jurisprudencial, nos termos do art.
541, parágrafo único, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar
a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, o que restou evidenciado na espécie. 3. Esta Corte
Superior pacificou o entendimento de que os abonos salariais
previstos em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho
para os empregados da ativa não integram a complementação de
aposentadoria dos inativos por constituírem verba de natureza
indenizatória e por interferirem no equilíbrio econômico e atuarial
da entidade de previdência privada (REsp no 1.425.326/RS,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-
C do CPC e da Resolução no 8/2008 do STJ). 4. Agravo regimental
não provido.
À
vista
do
analisado,
REJEITAM-SE OS
EMBARGOS. Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240). (AgRg no REsp n.
1.407.492/RS, Relator Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, j. 07/10/2014)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE.
MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. INVIÁVEL A ANÁLISE
DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL (CF, ARTS. 102, III, E 105, III). RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO DE PASSAGEIRO EM
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. FORÇA MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios
da fungibilidade recursal e da economia processual. 2 - No que
toca à alegação de falta de prequestionamento explícito dos
dispositivos legais tidos por violados, não assiste razão à
agravante.
Isso,
porque,
nos
termos
da
jurisprudência
consolidada nesta Corte, "é desnecessária a manifestação
explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a
matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1002670-67.2019.8.26.0506/50000 - Voto n. 12.177
7
impugnada no apelo excepcional" (AgRg no Resp 760.404/RS,
Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006). 3 - Quanto
à imprescindibilidade do revolvimento de material fático-
probatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a questão
fática se encontra expressamente delineada no aresto recorrido. 4 -
A suposta contrariedade ao art. 37, § 6o, da CF/88, e às Súmulas
187 e 161 do Supremo Tribunal Federal consiste em matéria a ser
apreciada na suprema instância, pois não é viável a análise de
matéria constitucional nesta via recursal, haja vista que tal
providência implicaria usurpação da competência atribuída ao eg.
Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). Precedentes. 5 - "Assalto
ocorrido no interior de veículo coletivo constitui causa excludente
de responsabilidade da empresa transportadora, por configurar
fato estranho ao contrato de transporte. Precedentes." (AgRg no
Ag 1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental a que se
nega provimento. (EDcl no REsp n. 1.351.784/SP, Relator
Eminente Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/02/2013)
Por fim, não se olvide ainda o quanto dispõe o Código de
Processo Civil em seu art. 1.025:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.
À vista do analisado, REJEITAM-SE os embargos.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1002670-67.2019.8.26.0506/50000 - Voto n. 12.177
8
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora